Tribunal: TJMT
Processo: 1024842-44.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024842-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), CHRYSTIAN JHONES CORREA DO NASCIMENTO GERIN - CPF: 054.086.541-92 (PACIENTE), SILVANA FERRER ARRUDA (IMPETRADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA ANGEL TELES ANTUNES (VÍTIMA), MELINDA SOPHIA HELBLING (VÍTIMA), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EDIELTON SANTOS FERREIRA (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, SE NECESSÁRIAS –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA

– IMPROCEDÊNCIA – TESE NEGATIVA DE AUTORIA NÃO AMPARADA DE MANEIRA INDENE DE DÚVIDAS PELOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS –
FUMUS COMISSI DELICTI
CONSTATADO – ALEGAÇÕES DEFENSIVAS QUE DEVERÃO SER COMPROVADAS EM JUÍZO – ARGUIÇÕES QUE COMPETEM À AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EM TESE EMPREGADO PARA A CONSECUÇÃO DO DELITO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, constata-se que o paciente foi indigitado expressamente pelas vítimas como um dos autores do delito, tendo sido formalmente reconhecido na Delegacia, ao que se acrescenta ainda a circunstância de ter sido o crime registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial
; tudo a satisfazer a exigência de indícios suficientes de autoria delitiva prevista pelo art. 312 do CPP. Nesse cenário, deve a tese negativa de autoria ser deduzida perante o d. juízo natural da causa, com a necessária dilação probatória e a observância do devido processo legal e todas as suas garantias inerentes.

3.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
,
restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrado o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo; justificando-se, assim, a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes.

4.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1024842-44.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: Dr. DORVALINO GLERIAN

PACIENTE: CHRYSTIAN JHONES CORREA DO NASCIMENTO GERIN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no bojo da Ação Penal n. 1015822-97.2023.8.11.0042 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que, em
10/09/2023
, o paciente foi preso em
flagrante delito
após cometer, em tese, o crime supramencionado, vindo a ser o claustro pré-cautelar
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
em sede de audiência de custódia. Formulado posteriormente pleito pela revogação da medida cautelar extremada, o requerimento foi
indeferido
pela d. autoridade judiciária.

Nesse contexto, o impetrante aduz a ocorrência de
coação ilegal
, narrando que o paciente se encontra acometido, na atualidade, por severo
vício em drogas
, razão pela qual estava com sua
capacidade psíquica alterada
quando do ilícito a ele imputado, ensejo em que argumenta, em apartada síntese, que
CHRYSTIAN não chegou a participar diretamente do assalto
, tendo apenas entrado no veículo após ser chamado pelo corréu
Edielton
, que seria o único responsável pela conduta criminosa.

Além da tese negativa de autoria, o d. causídico suscita os
predicados pessoais favoráveis

ostentados pelo paciente, como primariedade, residência fixa e família constituída dependente de sua renda, inclusive acrescentando o intento da genitora do paciente de
interná-lo em clínica de reabilitação
, por ao menos 90 (noventa) dias,

tão logo lhe seja concedida a
liberdade provisória
.

Por derradeiro, acerca dos requisitos para decretação da prisão preventiva, argumenta que
o paciente cumpre todos os requisitos para obtenção de liberdade provisória
, consistindo o claustro preventivo em medida
desproporcional
à hipótese dos autos, mormente por ausência de
periculum libertatis
, tendo o édito segregatício
se pautado exclusivamente sobre as ações e condições pessoais do corréu
Edielton
, tratando-se, portanto, de
decisão proferida à míngua de fundamentação adequada.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
expedido
alvará de soltura
em favor do paciente, com vistas à sua internação por ao menos 90 (noventa) dias na clínica de reabilitação indicada nas razões do
writ
, com a aplicação de medidas cautelares menos gravosas, se necessárias.

No
mérito
, pleiteia a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, “
para que seja
cassada a decisão que decretou a prisão preventiva
e
revogada a prisão preventiva decretada
, em virtude do acusado Chrystian não preencher os requisitos desta e não causar risco à sociedade e ao decorrer deste processo, conforme acima demonstrado e com fulcro no artigo 5º, incisos LXV e LXVI da Constituição Federal/88, e artigo 316 do CPP, expedindo-se alvará de soltura, impondo-se ao paciente
as medidas constantes nos incisos I, IV e V do artigo 319 do CPP
”.

A petição inicial veio acompanhada da documentação encontradiça do ID 186551682 ao ID 131437029.

Indeferida a liminar pleiteada (ID 186929678), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 187718179.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 190680162).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CHRYSTIAN JHONES CORREA DO NASCIMENTO GERIN
e
Edielton Santos Ferreira
foram denunciados pelo
parquet
como incursos nas sanções do
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal
.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia
10/09/2023
, a vítima
Patrícia Angel Teles Cunha
estava com sua filha
Melinda Sophia Helbing
, na Farmácia Ultra Popular, localizada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, em Cuiabá/MT, quando ambas foram abordadas no estacionamento do local por dois indivíduos, que se aproximaram do veículo das vítimas, cercando-as, vindo a exercer ameaça mediante o emprego de arma de fogo para anunciar o assalto.

Temendo por suas vidas, as vítimas acabaram por entregar o veículo, um automóvel Chevrolet
Ônix
, de placas QNH-9B86, bem como todos os objetos que se encontravam dentro do carro, os quais foram subtraídos pelos acusados.

Acionada pelas vítimas, a Polícia Militar, cerca de trinta minutos após a consumação do crime, logrou êxito em encontrar o veículo em posse dos denunciados, que foram presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia.

Em sede de audiência de custódia, a prisão pré-cautelar dos increpados foi convertida em
prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
, contexto em que o d. causídico impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
,
com esteio na tese de
inidoneidade do decreto constritivo
, uma vez que
ausentes elementos aptos a demonstrar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
; defendendo, ademais, se tratar o paciente
CHRYSTIAN JHONES CORREA DO NASCIMENTO GERIN
de
usuário de entorpecentes
, que se encontrava com sua
capacidade psíquica alterada
no momento do fato criminoso; ao que soma a arguição de que ostenta
predicados pessoais favoráveis
, sendo suficientes as medidas cautelares alternativas, se necessárias, mormente com vistas à sua
internação em clínica de reabilitação
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste remédio heroico encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse contexto, ainda que o d. causídico busque
desconstituir os indícios de autoria delitiva
, verte dos autos que o paciente foi preso em
flagrante delito
, encontrando-se o veículo subtraído estacionado
em frente à sua residência
(ID
186556159 - Págs. 6-11
); e ambas as vítimas
indigitaram

CHRYSTIAN JHONES
como um dos autores do crime, realizando seu expresso
reconhecimento
na Delegacia (ID
186556159 - Págs. 24-27 e 30-33).

Demais disso, à d. autoridade policial, o paciente

relatou apenas “
que no momento passava pelo local e o suspeito e que estava abordando o veículo lhe chamou para participar
; que o rapaz que estava abordando o veículo não estava com arma de fogo de verdade e sim um cabo de guarda-chuva
”. Em seguida, colhe-se do interrogatório que, “
desse momento em diante, ao questioná-lo sobre o fato, disse para este que subscreve escrever o que quisesse no procedimento
” (ID 186556159 - Pág. 39). — Destaquei.

O corréu
Edielton Santos Ferreira
, por sua vez, permaneceu em silêncio na Delegacia (ID 186556159 - Pág. 42).

Ademais, a análise da mídia carreada aos autos originários não permite a comprovação, de maneira indene de dúvidas, da versão dos fatos apresentada pelo d. causídico impetrante, no sentido de que
CHRYSTIAN JHONES
, sem nenhuma compreensão acerca do crime, teria se limitado a adentrar o veículo roubado, após ser chamado por
Edielton
.

Isso porque, consoante se extrai do vídeo de ID 131394314 (Ação Penal n. 1015822-97.2023.8.11.0042),
Edielton
e
CHRYSTIAN chegaram juntos ao
locus delicti
, permanecendo
CHRYSTIAN aguardando
, nas proximidades do veículo Chevrolet Ônix subtraído, enquanto
Edielton
realizou a abordagem das vítimas e a inversão da posse do veículo, ao que se seguiu a aproximação de
CHRYSTIAN
e sua entrada no banco do passageiro, sem que se olvide, ademais, ter sido o automóvel posteriormente localizado
estacionado em frente à casa do paciente.

Nesse cenário, a tese de que o paciente estaria tão somente sob o efeito de substâncias entorpecentes, situação em que, nos termos defendidos do d. causídico, “
andava sem destino e totalmente inconsciente, viu seu ‘colega’ adentrando em um veículo e este o chamou afirmando que lhe daria carona
”, não chegando, portanto, na intelecção do impetrante, a participar diretamente do assalto,
deve ser apreciada pelo d. juízo natural da causa
,
não sendo suficiente a prova pré-constituída à almejada desconstituição dos indícios de autoria angariados até o momento
.

Em outras palavras, exigindo o
habeas corpus
prova pré-constituída
para comprovação das alegações vertidas pelo impetrante, diante de sua ausência deve-se forçosamente concluir que se trata de tese a ser
arguida perante o d. juízo natural da causa
, nos autos originários, com a necessária
dilação probatória
e a observância dos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
; não sendo, afinal, possível desconstituir, pela via estreita de cognição do
writ
, os indícios que se extraem do caderno processual, os quais são
suficientes
para a manutenção do ergástulo.

Por oportuno, destaco que, como é cediço, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face da
gravidade concreta
da conduta imputada ao paciente, bem como para
garantia da aplicação da lei penal
, por não ter o beneficiário do
writ
declinado endereço certo nos autos.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Da análise dos autos, verifica-se o preenchimento do “periculum libertatis”, ou seja, é o perigo da permanência dos acusados em liberdade, que nos autos se mostra presente.

A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelos agentes, que revelem, a priori, o desvalor da conduta e uma periculosidade apta a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressalta-se que
o modus operandi que, extrapola os limites objetivos do tipo penal uma vez que os custodiados, teriam praticado em concurso de pessoas e com uso de violência ao abordar a vítima, empregando arma de fogo, que foi apontada para a cabeça de uma das vítimas e contra o vigilante do estabelecimento comercial em cujo estabelecimento teria ocorrido o delito, configurando fato reprovável, o que justifica a necessidade da medida extrema, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
.

Além disso,
há, ainda,
risco à aplicação da lei penal
, haja vista que ambos os custodiados
não informaram endereço certo
, declarando que não possuem residência fixa, de modo que não podem ser encontrados para continuidade da persecução penal e eventual aplicação de condenação
”.

(Decisão de ID 131437029 - Pág. 68). — Destaquei.

De proêmio, consigno que o fundamento empregado pelo d. juízo
a quo
para reputar imprescindível a prisão cautelar com o fito de se garantir a
aplicação da lei penal
, certamente se trata de
questão superada
, uma vez que já se encontra carreado aos autos comprovante de endereço do paciente, o qual, muito embora não esteja em seu nome, refere-se ao mesmo endereço declinado à autoridade policial (ID 186551682 e ID 186556159 - Pág. 38).

Dito isso, colhe-se do decreto segregatício que, no mais, a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista do
modus operandi
empregado para a consecução do assalto.

Com efeito, colhe-se do depoimento das vítimas que, na data fatídica, tão logo
Melinda
desceu do veículo, no estacionamento da farmácia,
Edielton
veio em sua direção, o que fez com que

a vítima se aproximasse do lado do motorista, onde se encontrava sua mãe
Patrícia
. Em seguida,
Edielton
aproximou-se de
Patrícia
e, com uma arma contra sua cabeça, a obrigou a deixar o veículo, ao que se seguiu a entrada de CHRYSTIAN no banco do carona
. Antes que os dois deixassem o local, todavia, o segurança da farmácia saiu à porta, ensejo em que, conforme as vítimas, o sujeito que se encontrava no banco do passageiro, ou seja,
CHRYSTIAN
,
apontou a arma de fogo em direção ao segurança, por cima do teto do veículo
(ID 186556159 - Págs. 24 e 26).

Nesse ponto, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CHRYSTIAN JHONES CORREA DO NASCIMENTO GERIN
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023